Tribunal: TJMT
Processo: 1042222-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042222-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIELLY ABADIA VILELA MOTA - CPF: 775.339.921-72 (ADVOGADO), DIONISIO PEREIRA DE LARA - CPF: 007.846.761-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), META BRASIL S/C LTDA - CNPJ: 02.677.463/0001-18 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0007-93 (AGRAVADO), LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA (
GOLPE DO FALSO ADVOGADO
). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VERBETE SUMULAR N. 479 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cognição sumária, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir eventual negativação; e (ii) estabelecer se a alegada fraude praticada por terceiros autoriza, de plano, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de fraude associada à atuação direta do consumidor, com a realização voluntária de transferências bancárias, não evidencia com muita clareza, na análise perfunctória, a probabilidade do direito, circunstância que recomenda a necessária instrução probatória para apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário.

4.

O perigo de dano exige demonstração concreta, atual e grave, não se prestando a amparar receios subjetivos ou prejuízos futuros e incertos.

5.

A discussão acerca da responsabilidade civil das instituições financeiras insere-se no exercício regular do direito de ação, inexistindo elementos que evidenciem conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça exige exame da situação concreta e não se evidencia, de plano, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando há indícios de atuação direta do consumidor na fraude.

2.

A tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação pressupõe demonstração efetiva da probabilidade do direito e de perigo de dano concreto, o que não se verifica diante da inexistência de prova de risco atual e imediato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Verbete Sumular n. 479; Justiça do estado de Mato Grosso, N.U 1030277-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 16.12.2025, publicado no DJE 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dionisio Pereira de Lara
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1028351-03.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT e Meta Brasil S/C Ltda
.

O Agravante relata ter sido vítima do "golpe do falso advogado" e que terceiros fraudadores, ao se fazerem passar por seus patronos, induziram-no a realizar transferências bancárias via PIX no valor total de R$ 12.536,61 (doze mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos).

Afirma que as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes de falha na segurança dos serviços, com base no Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o perigo de dano, afirma que decorre do risco de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 331738876).

Contrarrazões do Banco Bradesco S.A. no ID. 339295376, no qual alega litigância de má-fé.

Contrarrazões da Cooperativa de Crédito Sicredi Sul MT no ID. 341600375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dionisio Pereira de Lara
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1028351-03.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Banco Bradesco S.A., Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT e Meta Brasil S/C Ltda.

Na ação principal, o Agravante alegou ter sido vítima do "golpe do falso advogado", no qual fraudadores, ao se fazerem passar por seus advogados, induziram-no a realizar transferências bancárias via PIX que totalizaram R$ 12.536,61. Sustentou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras com base no Verbete Sumular n. 479 do STJ e no art. 14 do CDC, postulando a tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de negativação de seu nome.

O Juiz singular indeferiu a medida liminar nos autos principais, o que motivou a interposição deste instrumental.

O Agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Verbete Sumular n. 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Entretanto, sua aplicação não é automática nem incondicional, devendo ser analisada à luz da situação concreta, especialmente quanto à distinção entre fortuito interno e fortuito externo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a alegação de fraude praticada por terceiro, quando acompanhada do fornecimento voluntário de dados bancários pelo próprio consumidor, não revela, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação, o que impõe a instrução probatória para verificação de eventual falha do serviço bancário. (N.U 1030277-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 22/12/2025)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser concreto, atual e grave, capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Não se presta a tutelar meros temores subjetivos ou prejuízos futuros e incertos.

O evento descrito pelo Agravante data de 01 de outubro de 2025, o que evidencia considerável lapso temporal entre o ocorrido e a formulação do pedido liminar. Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que a negativação seja iminente ou de que já tenha se efetivado.

Não deslumbro, nesse momento processual, a caracterização da litigância de má-fé, eis que ausente a demonstração de conduta dolosa ou temerária por parte do Agravante. A discussão sobre a responsabilidade civil e sobre as circunstâncias fáticas que envolveram a fraude constitui legítimo direito do Agravante.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026